Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705146-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA GONDIN, MARCELO YURI DE CARVALHO DA CRUZ, REFERENCIA INTERNACIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O agravante relata que os agravados apresentaram contestações na ação de arbitramento e cobrança de honorários, oportunidade em que afirmaram que as ações de direito pessoal devem ser ajuizadas no local do domicílio do réu e arguiram preliminar de incompetência do Juízo. Noticia ter sido reconhecida a intempestividade das contestações e, posteriormente, ter sido acolhida a preliminar de incompetência do Juízo. Enfatiza que a competência é do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita e que os serviços não foram prestados na sede da empresa agravada, mas sim no escritório de atuação do agravante, que era localizado na QL 2 do Lago Sul. Afirma ter comprovado que a prestação de serviço ocorreu no escritório do agravante, razão pela qual sustenta a que a ação deve ser processada e julgada em vara cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega não ser possível o reconhecimento de pedido feito em contestação intempestiva. Sustenta que a competência em razão do território é relativa, razão pela qual defende não ser possível ser declarada de ofício pelo Juízo. Menciona que a intempestividade da contestação enseja a preclusão para a arguição de incompetência relativa. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que seja determinada a competência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a demanda. Preparo regular (id 32853613 e 32853614). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que acolheu a preliminar de incompetência suscitada em contestação intempestiva e declinou da competência para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O agravante ajuizou a ação de arbitramento e cobrança de honorários contra os agravados em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, após a distribuição, o feito foi encaminhado para a Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Os agravados apresentaram contrarrazões e suscitaram preliminar de incompetência do Juízo. O Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia dos agravados e, posteriormente, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pelos agravados. Confira-se trecho da decisão agravada, naquilo que importa: As partes requeridas, em contestações (ID. 71440826), arguiram como preliminar a incompetência deste Juízo sob o argumento que deve ser aplicada a regra geral do art. 46 do CPC, que prescreve a competência do domicílio do réu para as ações de direito pessoal. Dessa forma, por serem domiciliados em Taguatinga, requer o declínio da competência para a Vara Cível daquela Circunscrição. O autor, intimado para apresentar réplica, arguiu a intempestividade das contestações, o que foi reconhecida em decisão de ID 107938376. Entretanto, como já anunciado na decisão anterior, embora o reconhecimento da revelia dos réus faz presumir verdadeiras as alegações de fato, não impede, por outro lado, a avaliação das matérias de direito pelo juízo, como no caso da questão da incompetência arguida pelos réus. Nos termos do art. 64 do CPC “a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Já o §2° do mesmo artigo aduz que “após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.” Portanto, passo a decidir sobre a preliminar. Conforme ressaltado pela parte requerida em sua peça defensiva, este Juízo é incompetente para o processamento e julgamento desta ação. No que tange às ações de arbitramento e cobrança de honorários, a jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que é competente para processamento e julgamento o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, nos moldes do art. 53, III, d, do CPC. Nesse sentido, decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, "D", DO CPC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento firmado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prestação de serviços de advocacia. Precedentes. 2. Ausente cláusula de eleição de foro, "a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida (artigo 100, IV, "d", do Código de Processo Civil)" (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1474886/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)”. (g.n) No mesmo sentido é a vasta jurisprudência deste Eg. TJDFT: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO AGRAVO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA NÃO DISCUTIDO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONTRATO VERBAL. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ARTIGO 53, III, D, CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. ARTIGO 25 DA LEI No 8.906/94. TERMO A QUO. VENCIMENTO DO CONTRATO. FIM DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREJUDICIAL NÃO CONFIGURADA. 1. A partir da detida análise das razões do recurso apresentado, percebe-se que o recorrente preencheu os requisitos necessários ao recebimento do presente agravo, tendo em conta que impugnou especificamente os fundamentos relacionados ao "fumus boni iuris" e ao "periculum in mora", que foram utilizados pela r. decisão para rejeitar a preliminar de incompetência e a prejudicial de mérito. Preliminar rejeitada. 2. A ausência de prévia manifestação da instância singular sobre a matéria impugnada impede que o segundo grau examine a matéria, sob pena de supressão de instância, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. Entendimento pacífico desta 7a Turma Cível. Preliminar acolhida. 3. Tendo em vista que as partes não firmaram contrato escrito e, consequentemente, foro eleito pelas partes contratantes, a competência para julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios recairá sobre o juízo do local onde deva ser satisfeita a obrigação, segundo disposto no artigo 53, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do artigo 25, incisos I e V, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda em que se pretende realizar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais é de 05 (cinco) anos, cujo termo a quo se inicia a partir do vencimento do contrato, se houver. 4.1. Nesse sentido, tendo em vista que o não transcurso de 05 (cinco) anos entre o fim da prestação dos serviços contratados e o ajuizamento da ação principal, não há que se fala em prescrição da pretensão autoral. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1219252, 07184589120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. ARTIGO 53, INCISO III, 'D' DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil ao dispor sobre as regras de competência prevê, em seu artigo 53, uma série de normas especiais, as quais, em razão da especialidade, afastam a incidência da regra geral de competência do foro de domicílio do réu, disposta no artigo 46. 2. Inexistindo contrato escrito e, por conseguinte, foro eleito pelas partes contratantes, a competência para julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios recai sobre o juízo do local onde deva ser satisfeita a obrigação, consoante disposto no artigo 53, III, 'd', do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1162736, 07204381020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Nesse sentido, verificando-se a ausência de contrato escrito entre as partes que estabelecesse cláusula de eleição de foro e ainda que o autor fora contratado pelos réus para a consultoria e prestação de serviços extrajudiciais na resolução de questões referentes à retirada de sócio e cessão das cotas empresariais relativos à pessoa jurídica, a competência, na verdade, não se estabelece pelo domicílio residencial dos réus, em Taguatinga, mas sim, na sede da empresa ré, em Águas Claras, conforme indicado na inicial e onde ocorreu a prestação do serviço pelo autor. Outrossim, não se olvida do conhecimento da súmula n° 33 do STJ no sentido de que em se tratando de incompetência relativa, não pode o juiz dela conhecer de ofício. Porém, a parte requerida expressamente arguiu como preliminar de sua contestação a incompetência deste Juízo, pelas razões acima expostas, devendo seu pedido ser acatado em vistas das regras processuais de fixação da competência, não ocorrendo, no presente caso, a prorrogação da competência. Assim, com esteio no art. 64, §3°, do CPC, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e declino da competência para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, com as homenagens de estilo. O recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita e o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de acolhimento de preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação intempestiva. A análise perfunctória dos autos indica a probabilidade do direito do agravante, com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau. A competência territorial possui natureza relativa e deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil. Os agravados suscitaram a incompetência relativa em preliminar de contestações, entretanto, o Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia dos agravados em razão da intempestividade das contestações, o que impede o conhecimento da preliminar de incompetência relativa por eles suscitada. Confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA PRORROGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na ação declaratória c/c indenização para rescisão de contrato de empreitada que objetiva a rescisão contratual e reparação dos danos em razão do inadimplemento contratual, a parte autora, ora agravada, almeja prioritariamente um provimento judicial de natureza constitutiva negativa, afinal o pedido principal é o de rescisão contratual, caracterizando-se o pedido de indenização como secundário, em virtude da relação de subordinação com o pedido principal. 1.1. Conclui-se, então, que se trata de ação pessoal pautada em direito das obrigações (rescisão do contrato de empreitada). 2. Trata-se de competência relativa, fixada no momento da propositura da ação, nos termos do artigo 43 do CPC. 3. Mesmo que a parte autora não tivesse demandado no lugar correto, a competência relativa é matéria que só pode ser elidida por meio de preliminar de defesa, não sendo possível a declinação de ofício pelo juiz (Art. 64 CPC e Súmula 33 STJ). 3.1. Apesar de apresentada preliminar de incompetência do juízo, a contestação é intempestiva, não podendo assim ser conhecida; logo, prorrogada a competência. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342176, 07482644020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no DJE: 1.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acolhimento de preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação intempestiva se equipara à declaração de incompetência de ofício, o que é vedado pela Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator